Tribunal: STJ
Processo: 1500513-85.2021.8.26.0541
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848092 - SP (2025
/0035545-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: W F P
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na incidência do óbice previsto no enunciado da
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A,
, c/c os arts. 61, inciso II,
caput
alínea "f", e 226, inciso II, na forma do art. 71,
, do Código Penal.
caput
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo agravante e
rejeitou os embargos de declaração. O recurso especial foi inadmitido na origem por
incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente em relação à incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
5. Outra questão é a adequação do recurso interposto, considerando a necessidade de
interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso especial, conforme o
Código de Processo Civil de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não demonstrou ter realizado a impugnação adequada e específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, em
relação à incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula n. 7 e do Tema 1215 do
STJ.
7. A interposição de agravo em recurso especial, em lugar de agravo interno, contra
decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao apelo nobre caracteriza erro
grosseiro, impossibilitando a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal ou
instrumentalidade das formas.
Documento eletrônico VDA48140286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 02f21274-33d8-45cd-abe0-6f75ccb3fc81

8. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu, limitando-se a repisar as razões já apresentadas no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial deve ser específica e pormenorizada. 2. A interposição de agravo em
recurso especial, em lugar de agravo interno, contra decisão que nega seguimento ao
apelo nobre caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação dos princípios da
fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, § 2o; 1.042; 1.021.
STJ, AgInt no AREsp 2.510.875/PE, Rel. Min. Gurgel
Jurisprudência relevante citada:
de Faria, Primeira Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 02f21274-33d8-45cd-abe0-6f75ccb3fc81

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848092 - SP (2025
/0035545-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: W F P
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na incidência do óbice previsto no enunciado da
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A,
, c/c os arts. 61, inciso II,
caput
alínea "f", e 226, inciso II, na forma do art. 71,
, do Código Penal.
caput
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo agravante e
rejeitou os embargos de declaração. O recurso especial foi inadmitido na origem por
incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente em relação à incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA48140331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:34
Código de Controle do Documento: b1f33bed-09c3-4311-bae5-c6bb55d2a83f

5. Outra questão é a adequação do recurso interposto, considerando a necessidade de
interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso especial, conforme o
Código de Processo Civil de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não demonstrou ter realizado a impugnação adequada e específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, em
relação à incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula n. 7 e do Tema 1215 do
STJ.
7. A interposição de agravo em recurso especial, em lugar de agravo interno, contra
decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao apelo nobre caracteriza erro
grosseiro, impossibilitando a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal ou
instrumentalidade das formas.
8. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu, limitando-se a repisar as razões já apresentadas no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial deve ser específica e pormenorizada. 2. A interposição de agravo em
recurso especial, em lugar de agravo interno, contra decisão que nega seguimento ao
apelo nobre caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação dos princípios da
fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, § 2o; 1.042; 1.021.
STJ, AgInt no AREsp 2.510.875/PE, Rel. Min. Gurgel
Jurisprudência relevante citada:
de Faria, Primeira Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por W F P contra decisão
monocrática proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento da incidência do óbice previsto no enunciado da
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, como
incurso, por mais de sete vezes, no art. 217-A,
, c/c os arts. 61, inciso II, alínea "f",
caput
Documento eletrônico VDA48140331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:34
Código de Controle do Documento: b1f33bed-09c3-4311-bae5-c6bb55d2a83f

e 226, inciso II, na forma do art. 71,
, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três)
caput
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 454).
Em segunda instância, o Tribunal de origem, por unanimidade, negou
provimento à apelação interposta pelo agravante (fls. 316-333).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 551-558).
O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, para requerer, em síntese: "a absolvição do ora
Recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ou
então, em afronta ao disposto no art. 59 do Código Penal, seja REFORMADA a
dosimetria da pena aplicada ao ora Recorrente" (fls. 483).
O recurso foi inadmitido na origem por incidência do óbice da Súmula n. 7,
STJ, n. 83, STJ (fls. 590-592).
Em face disso, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 601-638).
Na decisão agravada, constou que a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, deixou de impugnar especificamente os óbices adotados pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial (fls. 696-698).
Opostos embargos delatórios, foram rejeitados (fls.702-709).
Neste agravo regimental, o recorrente, além de repisar as razões do recurso
especial, assevera que não deve prosperar a decisão agravada, pois foram devidamente
impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso (fls. 720-752).
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada para ser examinado e
provido o recurso especial ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao
Colegiado para a análise da matéria.
Sem retratação, os autos foram distribuídos a esse relator.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do
recurso (fls. 762-766).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não
possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA48140331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:34
Código de Controle do Documento: b1f33bed-09c3-4311-bae5-c6bb55d2a83f

admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
No presente agravo regimental, a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em
relação à incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula n. 7 e do Tema 1215, STJ.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela conformidade do caso
à tese jurídica vinculante do Tema 916 do STJ (fls. 683-690).
Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo
em recurso especial, em lugar de agravo interno, contra decisão do Tribunal de origem
que nega seguimento ao apelo nobre caracteriza erro grosseiro, pois, ante a disposição
expressa do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, inexiste dúvida
objetiva acerca da insurgência cabível, o que impossibilita a aplicação dos princípios da
fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, revela-se cabível o manejo
simultâneo de agravo interno, a ser apreciado pelo órgão colegiado do tribunal de origem
(arts. 1.021 e 1.030, I, "b", § 2o), nas hipóteses em que o recurso especial é inadmitido
com base em entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos, e de agravo em
recurso especial (arts. 1.030, V, § 1o, e 1.042), a ser examinado por esta Corte Superior,
quanto aos demais fundamentos invocados.
Dessa forma, na hipótese de inadmissão fundada na conformidade do acórdão
recorrido com tese firmada em julgamento repetitivo por este Tribunal Superior, a
impugnação cabível é o agravo interno a ser interposto no Tribunal de origem.
No caso em apreço, constata-se que a parte recorrente não interpôs
simultaneamente o agravo interno e o agravo em recurso especial, limitando-se à
apresentação do presente agravo em recurso especial, conduta que inviabiliza o
conhecimento do recurso. Ressalte-se que esta Corte tem orientação firmada quanto à
obrigatoriedade da interposição concomitante dos referidos recursos, de modo a permitir
o enfrentamento específico de cada fundamento da decisão de inadmissibilidade.
Colaciono precedente:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
1. É incabível agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC
/2015) para impugnar decisão que, tendo como principal fundamento a
Documento eletrônico VDA48140331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:34
Código de Controle do Documento: b1f33bed-09c3-4311-bae5-c6bb55d2a83f

conformidade do acórdão recorrido com precedente formado em
julgamento de recurso especial repetitivo, nega seguimento ao apelo
raro com amparo no art. 1.030, I, do CPC/2015.
2. O agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC
/2015 é a sede própria para a demonstração de eventual falha na
aplicação da tese firmada no paradigma repetitivo em face de realidade
do processo.
3. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na
decisão do Tribunal de origem é o de que o acórdão recorrido está em
sintonia com precedente vinculante debatido debatida no Tema 1.085
do STF.
4. A menção sobre a existência de outro óbice de
admissibilidade do recurso especial (no caso, negativa de prestação
jurisdicional) que tem relação com a correta aplicação do precedente
vinculante não guarda autonomia a justificar o cabimento do agravo
dirigido para esta Corte Superior.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp n. 2.510.875
/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
26/8/2024

Assim, observada a dupla natureza da fundamentação constante do juízo de
admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria a
interposição simultânea de agravo interno, suscitando eventual equívoco na aplicação do
recurso repetitivo, e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos
que levaram à inadmissão do apelo nobre, o que não ocorreu na espécie.
Em relação ao óbice da Súmula n.7, STJ era ônus da parte agravante
demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, que a questão debatida no Recurso
Especial prescindiria de reexame de provas, limitando-se à interpretação e aplicação do
direito federal.
A simples assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
). No mesmo
18/11/2016
sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta
19/12/2018
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento dos interesses do ora agravante, ônus
do qual não se desincumbiu a Defesa, tendo em vista que se limitou a repisar, nos
mesmos termos, as razões já apresentadas no recurso especial.
Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são
Documento eletrônico VDA48140331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:34
Código de Controle do Documento: b1f33bed-09c3-4311-bae5-c6bb55d2a83f

suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do
agravo ou do recurso especial, ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AR
Esp 2.153.320/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je
).
4/10/2022
11/10/2022
Por fim, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §2o,
ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício de
é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante
habeas corpus
ilegalidade em procedimento de sua competência, o que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, verifico ofensa ao princípio da dialeticidade, o que reclama a
incidência, por analogia, do óbice previsto no enunciado da Súmula 182/STJ, razão pela
qual, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:34
Código de Controle do Documento: b1f33bed-09c3-4311-bae5-c6bb55d2a83f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0035545-5
AREsp 2.848.092 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10024473820218260541 15005138520218260541 21123202021
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W F P
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W F P
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155881209281311@
2025/0035545-5 - AREsp 2848092 Petição : 2025/0029738-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:32:51
Código de Controle do Documento: DF63E318-A897-403D-9AE7-62C867E97274